Tribunal: STF
Processo: ARE 1494850
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Leonardo Ferreira Furtado, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 180 E 288-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM BASE NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADOS QUE, EM CURICICA, NESTA CIDADE, ADQUIRIRAM O VEÍCULO, RENAULT SANDERO, OSTENTANDO A PLACA PWY-6805 DE OUTRO VEÍCULO, SENDO A PLACA ORIGINAL PWY-7486, SABENDO SE TRATAR DE PRODUTO DE CRIME, RO N.º 908-03945/2017, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, OS RÉUS PORTAVAM ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO, SENDO UMA ESPINGARDA CALIBRE 12, CARREGADA COM 8 MUNIÇÕES; UMA PISTOLA TAURUS .380, CARREGADA COM 12 MUNIÇÕES; UM CARREGADOR DE PISTOLA .380, CONTENDO 12 MUNIÇÕES; 6 CARTUCHOS CALIBRE 12; E UM PUNHAL, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, ESTANDO ASSOCIADOS ENTRE SI, INTEGRANDO MILÍCIA PARTICULAR ARMADA DE CURICICA, SENDO ENCONTRADAS EM SUA POSSE ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO MINISTERIAL À CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS, NA FORMA DA DENÚNCIA, QUE SE ACOLHE, PRINCIPALMENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DE CRIME, DO ARMAMENTO E DAS ANOTAÇÕES TÍPICAS DA MILÍCIA COM AMBOS OS INFRATORES, NÃO TENDO A DEFESA CONTRARIADO EFICAZMENTE AS IMPUTAÇÕES. RÉU JOSÉ LEONARDO QUE CONFESSÕU A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA. O MERO CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DAS ARMAS, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CONDUTA CRIMINOSA; ALIÁS, NO PRÓPRIO DOCUMENTO ESTÁ EXPRESSAMENTE ESTAMPADO QUE ‘NÃO É VÁLIDO COMO PORTE DE ARMA DE FOGO’. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CONDENAR OS RÉUS COMO INCURSOS NAS PENAS DOS ARTS. 180 E 288-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXIX, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas nº 279, 282, 356 e 636 e ausência de demonstração da repercussão geral.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente às Súmulas 279 e 636/STF. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Ademais, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente